Tribunal: STF
Processo: RE 92411
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS CONDENADO DEFINITIVAMENTE A MAIS DE DOIS
ANOS DE RECLUSÃO - DECLARAÇÃO DE SUA INCOMPATIBILIDADE COM O
OFICIALATO, PELO STM, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE
DEIXOU DE COMINAR ESSA PENA ACESSORIA A VISTA DO DISPOSTO NO ART. 93
E SEUS PARAGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. -SENDO PRIVATIVA DO
TRIBUNAL A QUO A IMPOSIÇÃO DA PENA ACESSORIA, NOS TERMOS DOS
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPRA REFERIDOS, INEXISTE A PRETENDIDA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 153, PARAGRAFO 3 E 107 DO CPM, QUE NÃO FORAM
SEQUER PREQUESTIONADOS. - O JULGAMENTO DAS REPRESENTAÇÕES, COM A
CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO,
PRESSUPOE PROCEDIMENTO EM QUE SE DE AO REPRESENTADO OPORTUNIDADE DE
DEFESA, E ASSIM NÃO PROCEDENDO O TRIBUNAL A QUO NO CASO CONCRETO,
VULNERADOS FORAM OS PARAGRAFOS 15 E 16 DO ART. 153 DA CARTA MAGNA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
NESSA PARTE.